Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
prov

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZEIR BORGES DA SILVA - CPF: 617.746.001-10 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E ATRASO NA BAIXA – PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) DIAS – TEMA 735 DO STJ – BAIXA QUE SUPEROU O PRAZO – DANO MORAL – PARTICULARIDADES DO CASO QUE CONCLUEM PELA INEXISTÊNCIA – INADIMPLÊNCIA EM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) FATURAS CONSECUTIVAS – PAGAMENTO DA FATURA GLOBAL REALIZADO COM ATRASO DE 02 (DOIS) MESES – CONSUMIDORA QUE AGIU PARA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL DANO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO ATÍPICO – ATRASO QUE TAMBÉM CULMINOU EM DANOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO A DESTEMPO E DEU BAIXA VOLUNTÁRIA DO GRAVAME QUASE 02 (DOIS) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL INVEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Foi demonstrado pela apelante o pagamento do débito objeto da negativação, bem como que a baixa ocorreu acima do prazo de 05 (cinco) dias, previsto no Tema 735 do STJ, entretanto, as particularidades do caso não convolam na ocorrência do dano moral. Assevera-se que o julgado do STJ não enfrenta a presunção do dano moral, tratando apenas sobre o tempo que o credor deve realizar o pedido de baixa da negativação após o recebimento do valor em aberto.

2- A apelante se tornou inadimplente em 03 (três) faturas consecutivas (meses 05, 06 e 07 de 2017) e realizou o pagamento da fatura global em atraso (02 meses depois da data do vencimento), não podendo se esquivar que o banco deu baixa voluntária na dívida paga atipicamente, sem acréscimo de encargos e sem que houvesse qualquer comunicação pela consumidora.

3- Baixa do gravame realizado voluntariamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses antes do ajuizamento da ação.

4- Não há como considerar o débito inexistente, pois foi originado pela apelante ao consumir os produtos e serviços do banco, tanto que não discute o valor cobrado ou eventual irregularidade no lançamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021